Tribunal: STF
Processo: ARE 1257744
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Remessa necessária – ação civil pública – Município de Belo Horizonte – programa de reassentamento de área de risco – ilegalidade da norma regulamentadora – Lei Municipal 7.597, de 1988 – Decreto 15.762, de 2014 e Resolução XL do Conselho Municipal – normas mais restritivas – sentença confirmada – recursos prejudicados.
    1. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, sendo vedado conceder ou negar direito fora das hipóteses previstas em lei. 
    2. O ordenamento jurídico pátrio é pautado pela hierarquia das normas, de modo que um decreto ou uma resolução não pode dispor de forma diversa ou além do que prevê a lei, impondo obrigações ou restringindo direitos, sob pena de ofender os limites do poder regulamentar a que está adstrito o Chefe do Poder Executivo ” (pág. 217 do documento eletrônico 6). 
    O Município de Belo Horizonte interpôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (pág. 358 do documento eletrônico 6 e pág. 26 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 97, da mesma Carta e ofensa à Súmula Vinculante 10.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:
    “Conforme relatado, trata-se de ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra o Município de Belo Horizonte e a Companhia Urbanizadora de Minas Gerais – URBEL, pela qual pretende a declaração de ilegalidade da Resolução XL do Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte e do Decreto Municipal 15.762, de 2014, por contrariedade com a Lei Municipal 7.597, de 1998 e o Decreto 11.283, de 2003. 
    De início, importa analisar se as citadas legislações se referem aos mesmos programas, quais sejam, Programa Municipal de Assentamento (PROAS), e o Programa Estrutural de Área de Risco (PEAR). 
    A Lei Municipal 7.597, de 1998, dispõe em seu art. 1º: 
    Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Administração Pública Municipal, o Programa Municipal de Assentamento - PROAS -, que será executado por tempo indeterminado, com a finalidade de atender à situação de: 
    I - família removida em decorrência da execução de obra pública; 
    II - família que, vítima de calamidade, tenha sido removida de área sem condições de retorno, comprovadas por laudo técnico do órgão municipal competente; 
    III - família que resida em habitação precária, situada em área de risco, em ocupação clandestina ou irregular; 
    IV - família sem casa, que habite rua e viaduto do Município. (Redação dada pela Lei nº 8566/2003) Notadamente, o inciso III do referido dispositivo legal inclui no programa criado por esta lei, as famílias em área de risco, justamente a situação definida no PEAR. 
    Com efeito, o poder regulamentar do Chefe do Poder Executivo não é ilimitado. Vale dizer, de acordo com o princípio da legalidade, deve se ater à Lei regulamentada, sendo vedada a criação ou restrição de direitos que não estão expressamente previstos na lei referência. [...] 
    No caso sob exame, verifica-se que o Decreto 15.762, de 2014, em seu artigo 5º, IV, bem como o parágrafo § 1º do artigo 5º, violam a Lei 7.597 de 1998, ao dispor:
    Art. 5º – O reassentamento será concedido à família que residir em área de risco geológico inserida em Zona de Especial Interesse Social – Zeis, comprovada por Laudo Técnico Físico emitido pela URBEL a necessidade de remoção definitiva, observados os seguintes requisitos: 
    (…) 
    IV – ser ocupante da área pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses; (grifei) 
    (…) 
    §1º – o beneficiário será responsável pelo pagamento do financiamento do imóvel no qual será reassentado. 
    Por sua vez, a Resolução XL, do Conselho Municipal de Habitação, violou dispositivos da Lei 7.597, de 1998, ao dispor: 
    Art. 6º - Será aceita a recusa justificada:
    I – na incompatibilidade do tamanho e da composição familiar com a unidade habitacional ofertada, conforme Anexo Único desta Resolução; 
    II – na existência de pessoas na família com deficiência física, sofrimento mental, histórico de conflitos sociais e problemas de convivência ou adaptação que impeça ou dificulte a convivência em condomínio vertical;
    III – em situação de risco social que impeça a família de residir em determinado empreendimento; 
    IV– na impossibilidade do reassentamento em condomínio vertical diante da natureza da atividade principal de renda ou de sobrevivência desenvolvida pela família. 
    §1º - A Urbel, por meio de Comissão instituída para este fim, poderá aceitar justificativa diversa das previstas no caput deste artigo. 
    §2º - A Comissão de que trata o §1º deste artigo será composta por técnicos sociais da Urbel e por 1 (um) conselheiro representante do Movimento Popular por Moradia. 
    §3º - As situações previstas no caput e §1º deste artigo serão certificadas pela Urbel por meio de laudo técnico social. 
    §4º - Será priorizado o reassentamento da família que se enquadre nas situações previstas nos incisos I, II ou IV do caput deste artigo, por outra forma de atendimento, nos termos do parágrafo único do art. 1º desta Resolução. 
    §5º - Para cumprir o disposto no inciso I do caput deste artigo, as famílias removidas de áreas de risco há mais de 2 (dois) anos serão submetidas à atualização cadastral, sendo considerada, para fins de enquadramento no Anexo Único, a composição familiar atual devidamente comprovada pelo cadastro da Urbel. 
    Já os art. 2º, e 4º, ambos da Lei 7.597, de 1998, definem: 
    Art. 2º: 
    I - possuir renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos; 
    II - não possuir outro imóvel em nome próprio, nem do cônjuge ou companheiro, no Município ou região metropolitana de Belo Horizonte; 
    III - renunciar expressamente ao direito de pleitear, judicial ou administrativamente, eventual indenização pertinente a realização de benfeitorias na área pública a ser desocupada, conforme legislação em vigor; IV - não ter sido beneficiado por este ou outro programa de assentamento municipal; 
    V - ser ocupante da área pública pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses;
    VI - ser proprietário da benfeitoria;
    VII - estar dentro dos parâmetros definidos pelo Conselho Municipal de Habitação. 
    Art. 4º O não-atendimento dos requisitos estabelecidos no art. 2º desta Lei não impedirá a efetuação - via administrativa - do pagamento de indenização por benfeitoria realizada na área a ser desocupada, desde que seja comprovada a boa-fé do proprietário, na forma de estabelecido no art. 516 do Código Civil Brasileiro. 
    Neste sentido, é possível extrair que o decreto trouxe condição menos favorável às famílias assentadas ao estipular um prazo maior de moradia para o exercício do direito ao reassentamento, prazo este não previsto na legislação pertinente, motivo pelo qual violou o princípio da legalidade para restringir os direitos. 
    Notadamente, o referido decreto não regulamenta especificamente uma lei, mas dá continuidade ao PEAR criado mediante decreto, quando deveria se estabelecer de acordo com a Lei 7.597, de 1998, que já define os critérios para os reassentamentos de famílias em área de risco. 
    Assim, não tem pertinência a alegação do Município de que o programa PEAR foi instituído de forma isolada pelo Decreto Municipal 10.812, de 2001, que foi revogado pelo Decreto 12.571, de 2006, que por sua vez foi revogado pelo Decreto 15.762, de 2014, aqui questionado. 
    A bem da verdade, o PEAR é o programa de estruturação de área de risco, o qual cabe avaliar a situação das áreas de risco, enquanto que as remoções devem obedecer ao disposto no PROAS, conforme definição do art. 3º, § 5º, do Decreto 11.283 de 2003, e que regulamenta justamente a Lei 7.597, de 1998” (págs. 220 a 226 do documento eletrônico 6).
    Verifico, assim, que o Tribunal a quo o não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 
    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma —grifei).
    Na espécie, repito, a controvérsia posta nos autos resolveu-se a partir da interpretação do direito local aplicável ao caso concreto, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. O recurso, portanto, é inviável.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Brasília, 30 de abril de 2020.
    Publique-se.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator